Tribunal: CARF
Processo: 10850.902186/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902186/2012-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.949 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
(SUCESSORA DE BELLMAN NUTRICAO ANIMAL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe, sucessora
por incorporação da interessada original, em face do Acórdão no 02-90.166 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em primeira instância.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902186/2012-28
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
09444.94825.180512.1.7.02-4618, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-
calendário 2009 no valor original de R$ 422.018,79.
O crédito em questão foi quase integralmente utilizado na respectiva Declaração
de Compensação (DCOMP) para compensar com débitos de responsabilidade da contribuinte.
O PER/DCOMP foi objeto de apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório no 024947575. No ato, a
fiscalização reconheceu o crédito pleiteado, mas considerou-o insuficiente para a compensação
declarada. Desta forma, deferiu integralmente o direito creditório, mas deixou de homologar
parte das compensações declaradas. Reproduzo parte do despacho decisório:

As compensações foram detalhadas conforme segue:

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da decisão recorrida em que
a autoridade julgadora de piso resumiu as alegações lançadas pela impugnante:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Em síntese, defende a não aplicação da multa de mora alegando a ocorrência da
denúncia espontânea tipificada no art. 138 do Código Tributário Nacional.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso entendeu que não
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

se configurava, na espécie, a hipótese de afastamento da multa de mora conforme o instituto da
denúncia espontânea. Cito suas palavras:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Não se pode, aqui, afastar a multa de mora incidente sobre os débitos compensados. A
extinção do débito compensado considera-se ocorrida na data da transmissão da
DCOMP. Assim sendo, sobre o débito compensado incidem juros e multa de mora,
calculados entre a data de vencimento e a data de transmissão do PER/DCOMP.
[...]
A respeito dos Atos Declaratórios da PGFN n.os 4 e 8, de 20 de dezembro de 2011, a
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal expediu a Nota Técnica Cosit
n.o01, de 18 de janeiro de 2012, e, posteriormente, a Nota Técnica n.o 19, de 12 de junho
de 2012. A mais recente, no item 6, alínea "a", cancelou expressamente a anterior. É
dever dessa autoridade julgadora observar o entendimento da RFB expresso no ato em
vigor, qual seja, na Nota Técnica n.o 19, de 12 de junho de 2012. Nela, a Coordenação-
Geral de Tributação da Receita Federal expressou o entendimento de que, para a
aplicação do art. 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitante à apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório PGFN n.o 8, de 2011. Assim sendo, a Nota conclui que não se considera
ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do art. 19 da Lei n.o 10.522,
quando o sujeito passivo compensa o débito, mediante apresentação de DCOMP (item
6, alínea "c3").
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte pugnou pela aplicação do instituto da denúncia
espontânea conforme previsão do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN). Reproduzo
excerto do recurso:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

Ao final, a contribuinte pugnou pelo provimento do recurso voluntário de forma a
se considerar integralmente extintos os débitos compensados na DCOMP ora sob exame.
Era o que havia a relatar.

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
de 2009 que foi utilizado para compensação de débitos de responsabilidade da contribuinte por
meio de DCOMP.
O crédito foi integralmente deferido pela autoridade fiscal da RFB. Entretanto,
esta o considerou insuficiente para suportar as a compensações declaradas na DCOMP.
Por sua vez, a contribuinte alega que, no caso, incide a hipótese de denúncia
espontânea conforme previsão do artigo 138 do CTN.
Delineada a questão, passo a apreciá-la.
Proposta de diligência.
Inicialmente, é mister dizer que não me alinho com a interpretação apresentada
pela DRJ/BHE acerca da impossibilidade de incidência da norma veiculada pelo artigo 138 do
CTN no caso de compensação por meio de DCOMP.
Vejamos.
No caso em questão, o crédito pleiteado pela contribuinte por meio do PER
decorria de saldo negativo de IRPJ. Este tipo de crédito configura a hipótese de “pagamento a
maior” consoante dicção artigo 165 do CTN::
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. (grifei)
No caso, quando a contribuinte utiliza esse crédito – integralmente reconhecido
pela autoridade fiscal – para compensar com débitos por meio da DCOMP, nada mais faz além
de alocar esses pagamentos a maior – que formam o saldo negativo – aos débito declarados.
Assim, à primeira vista, a alocação dos pagamentos anteriormente efetuados por meio da
DCOMP cumpriria o requisito de que a denúncia espontânea seja acompanhada do pagamento
do tributo acompanhado de juros.
Para que se compreenda a posição aqui adotada, reproduzo trecho da
fundamentação do Acórdão no 1401-003.840, de 16/10/2019:
A questão de fundo a ser analisada é se a Declaração de Compensação tem o condão de
atrair a aplicação do instituto da denúncia espontânea conforme disposto no artigo 138
do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
É de se destacar que a norma legal traz em seu antecedente três exigências para a
aplicação do instituto: (i) o crédito tributário deve ser constituído espontaneamente pelo
sujeito passivo; (ii) a constituição do crédito deve ser acompanhada de pagamento; (iii)
a denúncia somente será considerada espontânea se ocorrer antes de qualquer
procedimento de ofício.
Para análise desses requisitos no caso de Declaração de Compensação, é preciso iniciar
pela interpretação do artigo 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. – grifei.
Hodiernamente, os créditos tributários são constituídos espontaneamente pelos sujeitos
passivos por diversos instrumentos, dentre os quais se destacam as declarações com
caráter de confissão de dívida. É justamente a hipótese da Declaração de Compensação,
conforme inteligência do parágrafo 6o do dispositivo legal citado..
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

Portanto, a transmissão da Dcomp de forma espontânea preenche o primeiro requisito
da norma jurídica apontada.
Em seguida, é preciso observar se a compensação equivale, para fins de denúncia
espontânea, ao pagamento.
Essa é uma questão tormentosa na jurisprudência deste Conselho, como se pode ver nos
dois acórdão recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF abaixo, que
decidiram a matéria em sentidos diametralmente opostos:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. (Acórdão CARF no 9101-
003.687, de 07/08/2018)
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. (Acórdão CARF no 9101-004.127, de 11/04/2019)
O ponto de partida da interpretação deve ser o texto normativo. O artigo 138 exige que a
constituição do crédito tributário seja acompanhada por pagamento.
Não me coaduno com o entendimento mais amplo de que o termo pagamento do texto
normativo tenha sido utilizado como sinônimo de adimplemento ou extinção do crédito
tributário. Ora, o legislador complementar fez distinção clara entre as diversas hipóteses
de extinção do crédito tributário por meio do artigo 156 do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Assim, não me parece a melhor interpretação entender que o legislador teria utilizado o
significante pagamento para se referir às diversas hipóteses de extinção do crédito
tributário. Bastaria ter escrito no artigo 138 adimplemento, satisfação ou extinção da
obrigação relativa ao tributo e aos juros de mora.
Contudo, penso, também, que a interpretação literal não seja a melhor, principalmente
com toda a evolução que sofreu o direito tributário desde 1966.
Parece-me cristalino que, teleologicamente, a norma visa direcionar a conduta do sujeito
passivo, por meio da exclusão da penalidade, no sentido de apresentar espontaneamente
ao sujeito ativo o crédito tributário que tenha verificado ainda não ter sido objeto de
qualquer apuração de ofício.
Mas, para produzir os efeitos esperados, a denúncia deve ser acompanhada não de
qualquer forma de satisfação, mas de pagamento.
Neste sentido, penso que, numa leitura sistemática, a compensação, nos moldes do
artigo 74 da Lei no 9.430/96 pode ser equivalente a pagamento, para os fins do artigo
138 do CTN. Não se trata de compensação de quaisquer créditos, mas de créditos
relativos a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento.
A norma legal da compensação do artigo 74 da Lei no 9.430/96 encontra seu
fundamento de validade no artigo 165 do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Em outras palavras, o que está sendo compensado é um tributo pago indevidamente.
Tem-se, portanto, o pagamento anterior ou concomitante exigido pelo instituto da
denúncia espontânea.
Forte nesse arrazoado, tomo como minhas as palavras do conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque no Acórdão CARF no 1201-003.009, de 13/06/2019:
A presente Turma de Julgamento, ao apreciar o Acórdão no 1201.002.770, de 19 de
março de 2019, relatado pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, adotou o
entendimento de que a compensação é hábil para configurar a denúncia espontânea,
conforme a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A compensação de débito não declarado em DCTF, que não tenha sido objeto de
lançamento de ofício e desde que formalizada antes de qualquer medida de fiscalização
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

instaurada contra o sujeito passivo, pode ser feita com o benefícios de não incidência de
multa moratória previsto no artigo 138 do CTN (denúncia espontânea).
Naquela ocasião, acompanhando o relator, manifestei-me pela equivalência entre
pagamento e compensação, para fins de denúncia espontânea, considerando que a
compensação é apenas a afetação de um pagamento anterior, que foi realizado
indevidamente e está disponível para ser utilizado. É este o meu entendimento. (grifei)
Assim, é de se aplicar ao caso concreto o disposto no Acórdão exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1149022/SP, que foi julgado dentro da sistemática dos
recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil (da época), cuja
observância, por parte dos conselheiros do CARF é obrigatória por força do artigo 62, §
2o do RICARF. Reproduzo abaixo a ementa do acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Vale destacar, no entanto que, caso a compensação não seja homologada ou venha a ser
considerada não declarada, o tributo deverá ser exigido com a multa de mora, ou de
ofício, a depender do caso. Neste sentido, não há diferença, por exemplo, em relação à
declaração de débito em DCTF, com o benefício da denúncia espontânea, ao qual
vincula-se um pagamento que, por meio de revisão, a administração tributária verifique
inexistente ou que tenha o seu valor sido usado para quitar outro débito.
Nos termos expostos, considero que a compensação declarada atrai a aplicação do
instituto da denúncia espontânea. Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecer totalmente homologado o débito declarado pela contribuinte no PER/Dcomp
no 37798.91545.190905.1.3.03-0774 e determinar o cancelamento da cobrança da multa
de mora controlada no processo no 10680.723493/2009-48, que encontra-se apenso ao
presente processo.
Extrai-se da fundamentação acima que não basta para configurar a hipótese
veiculada pelo artigo 138 do CTN o mero recolhimento em atraso, ainda que espontâneo. É
mister que o sujeito passivo proceda à “denúncia espontânea”, ou seja, é preciso que o
contribuinte declare ou confesse um crédito tributário até então desconhecido da Administração
Tributária.
Nesta esteira, é preciso examinar se foram trazidos aos autos elementos de prova
que demonstrem que, de fato, as compensações veiculadas pela DCOMP ora sob exame
acompanharam a “denúncia espontânea” dos débitos. Dito de outra forma, é preciso saber se os
débitos compensados foram originariamente declarados na DCOMP ou declarados em DCTF (ou
outro instrumento válido de confissão de dívida, como um parcelamento). Neste último caso, é
preciso saber se a constituição do crédito tributário foi acompanhada da compensação.
Vale lembrar as palavras da recorrente de que promoveu à retificação da DCTF
para constituir os débitos que foram compensados por meio da DCOMP. Cito novamente suas
palavras:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

A indigitadas DCTF retificadoras não foram todas juntadas aos autos.
Compulsando os autos, constato que a contribuinte juntou apenas a DCTF retificadora no
100.2010.2012.1871679351, mas, nesta, há apenas a constituição do IRPJ – estimativa (cód
receita 5993-01) de maio/2010. Contudo, os débitos compensados por meio da DCOMP sob
exame referem-se às estimativas de IRPJ apuradas nos períodos de 02 a 05/2010.
Ora, conforme a exposição acima, a retificação da DCTF não pode ter precedido a
compensação por meio da DCOMP, pois, neste caso, o pagamento não teria acompanhado a
denúncia espontânea.
É neste ponto que entendo que o processo não se encontra maduro para ser
julgado. É preciso que a autoridade fiscal da RFB se manifeste quanto ao momento da
constituição dos débitos de forma a se verificar a configuração da hipótese de denúncia
espontânea.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para que os autos sejam
remetidos à unidade de origem da RFB para que a autoridade fiscal possa:
1- Verificar em que momento os débitos foram constituídos originalmente, por
meio de DCTF, DCOMP ou outro meio válido;
2- Elaborar relatório informando se a constituição dos débitos foi anterior ou
concomitante à compensação.
3- Caso se verifique a hipótese de denúncia espontânea conforme fundamentação
acima, verificar a suficiência do crédito para a compensação dos débitos acompanhados tão
somente dos juros.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902186/2012-28

A contribuinte deve ser intimada a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Em
seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 123
DF CARF MF
Original